Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709999-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RECORRIDO: CLINICA REVIV CENTRO AVANCADO DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. PORMENORIZAÇÃO DOS ENCARGOS E DAS TARIFAS INCIDENTES. INEXISTENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO DA VERBA NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: Trata-se de ação de monitoria em que a parte autor pleiteia pela condenação do requerido ao pagamento no valor atualizado em R$ 28.201,74 (vinte e oito mil duzentos e um reais e setenta e quatro centavos). I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação monitória, que julgou o pedido inicial improcedente, diante da ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se foi demonstrado o fato constitutivo do direito autoral relativo à origem da dívida cobrada. 2.1. Revisão, de ofício, dos honorários de sucumbência fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 3.1. De acordo com a Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 4. Segundo o extrato de conta corrente apresentado, o valor devido é relativo ao uso de cheque especial empresarial, mais IOF, encargos e tarifas, os quais não tiveram sua origem demonstrada de forma descritiva. 4.1. A planilha demonstrativa do cálculo, embora apresente a atualização do débito até a propositura da ação, não descreve, de forma pormenorizada, os encargos e as tarifas contratuais incidentes, impedindo à requerida o exercício do direito amplo de defesa. 4.2. Nada obstante oportunizada a instrução com documentos complementares, a autora deixou de apresentar o demonstrativo detalhado. 4.3. Não comprovado o fato constitutivo do direito na forma especificada pelo juízo de origem, deve ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão autoral. 5. A sentença condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 5.1. Porém, não houve comando condenatório nem proveito econômico obtido, tendo em vista a improcedência do pedido inicial, razão pela qual a base de cálculo deve ser revisada, de ofício, para passar a constar o valor atualizado da causa (indicado, na inicial, em R$ 28.201,74), em observância ao art. 85, § 2o, do CPC. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 6.1. Tendo em vista o improvimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida. Teses de julgamento: “1. A planilha de cálculo para o ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de conta corrente deve ser uma descrição detalhada e pormenorizada da dívida, oportunizando-se o exercício do direito de defesa pelo réu. 2. Uma vez ausentes comando condenatório ou obtenção de proveito econômico, cabível a revisão de ofício dos honorários de sucumbência fixados na sentença, para fazer constar o valor da causa como base de cálculo da verba”. ______ Dispositivo relevante citado: art. 700, I, CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 247 do STJ; TJDFT, 0700306-27.2022.8.07.0020, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 19/06/2023. A parte recorrente aponta violação ao artigo 389 do Código Civil, alegando que o contrato de abertura de conta corrente e seus extratos de disponibilização do débito são suficientes para amparar a comprovação da constituição do débito, para fins de cabimento da ação monitória. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR 60.295 e OAB/SP 408.472. Nas contrarrazões, a recorrida requer a condenação da insurgente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 389 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A planilha demonstrativa do cálculo, embora apresente a atualização do débito até a propositura da ação, no valor de R$ 28.201,74, não descreve, de forma pormenorizada, os encargos e as tarifas contratuais incidentes. Segundo o extrato apresentado, os valores são relativos a cheque especial utilizado no limite de R$ 20.000,00, IOF de R$ 118,62, encargos de R$ 6.156,63 e tarifas de R$ 735,00; porém, não restou demonstrada a origem de tais valores de forma descritiva, impedindo à requerida o exercício do direito amplo de defesa. (...) No ID 66919981, foram apresentadas as cláusulas e condições gerais de abertura de conta corrente, bem como documento de encerramento da conta corrente (ID 66919983). Ocorre que os valores mencionados em tal documento, para IOF, encargos e tarifas, divergem daqueles apresentados na planilha demonstrativa do débito.” (ID 69301373). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72989822. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003